Tribunal: CARF
Processo: 13830.722153/2016-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.722153/2016-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.207 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
ROGERIO DALL EVEDOVE LOPES - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL MANTIDA. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS MOTIVADORES.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de
débitos exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL,
vencido o Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves que dava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 12-088.291 - 15a
Turma da DRJ/RJ1, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.722153/2016-56
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722153/2016-56

O processo tem origem no Ato Declaratório Executivo DRF/MRA n°
2362734, de 09/09/2016 - fls. 11/12, que excluiu a Interessada do Simples Nacional, com
efei¬tos a partir de 01/01/2017, em razão da existência de débitos com a Fazenda
Pública Federal em situação de exigibilidade.

Irresignada com a exclusão, de que tomou ciência em 29/09/2016, a
Interessada apresentou, em 27/10/2016, a manifestação de inconformidade de fl. 02,
alegando que as pendências foram regularizadas, na forma da Lei n° 12.996/2014
("Refis da Copa"). Para comprovar suas alegações, anexou a documentação de fls.
05/08.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 15a Turma da DRJ/RJ1, por meio do Acórdão no 12-088.291, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal em situação de
exigibilidade constitui impedimento para a permanência no Simples Nacional.
A legislação assegura às empresas devedoras o direito de continuarem no
regime simplificado, desde que regularizem as suas pendências no prazo de
trinta dias, a contar da data de ciência do ato de exclusão.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722153/2016-56

Não tendo a interessada, no caso concreto, regularizado suas pendências
dentro do prazo acima referido, é de se confirmar a sua exclusão do Simples
Nacional.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. Como é de todos sabido, a existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal em situação de exigibilidade constitui óbice para a permanência no
Simples Nacional (art. 17, inciso V, c/c o art. 29, inciso I, e o art. 30, inciso II,
da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006).
2. A legislação regulamentadora baixada pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional oferece, por sua vez, às empresas devedoras a possibilidade de
continuarem no regime simplificado, desde que regularizem as suas
pendências no prazo de trinta dias, a contar da data de ciência do ato de
exclusão (art. 76, § 1°, da Resolução CGSN n° 94, de 29/11/2011, com
redação dada pela Resolução CGSN n° 100, de 27/06/2012).
3. No caso em questão, o relatório de fl. 13 indica que a maior parte das
pendências foi regularizada em tempo hábil, permanecendo, todavia, em
situação de exigibilidade os seguintes débitos:

4. Quanto à alegação da Interessada de que teria parcelado os débitos que deram
causa à sua exclusão do Simples Nacional, tal afirmativa não restou
comprovada pela Seção de Orientação e Análise Tributária da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Marília -SP, valendo aqui reproduzir a
informação prestada por esta unidade, no despacho de fls. 21/22:
5. Em relação ao alegado parcelamento especial de que trata a Lei n° 12.996, de
2014, em consulta ao sistema PAEX, verifica-se que a situação é
"REJEITADA NA CONSOLIDAÇÃO". Portanto, os débitos acima listados
não foram objetos de parcelamento.
6. Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de NEGAR
PROVIMENTO
à
manifestação
de
inconformidade
da
Interessada,
CONFIRMANDO, por isso mesmo, a sua exclusão do Simples Nacional, com
efeitos a partir de 01/01/2017.

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722153/2016-56

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
A Recorrente alega que efetuou o pagamento dos débitos tributários que estavam
em situação de exigibilidade, in verbis:
Com base nos Fatos, efetuamos o pagamento dos débitos
tributários que estavam em situação de exigibilidade, contudo pedimos reversão
da decisão do Acórdão n" 12-088.291 - 15a Turma da DRJ/RJ1, em
conformidade com legislação regulamentadora baixada pelo Comitê Gestor do
Simples Nacional (Art. 76, § 1o, da Resolução CGSN n° 94, de 29/11/2011, com
redação dada pela Resolução CGSN n° 100, de 27/06/2012), que oferece às
empresas devedoras a possibilidade de continuarem no regime simplificado,
estando já regularizada as pendências dentro do prazo dos trinta dias, conforme
a data de ciência do documento de Comunicação n° 144/RFB/DRF/MRA/SA
ORT.
Com base nas Preliminares, segue anexo a esse documento os
comprovantes de pagamento dos débitos tributários em situação de exigibilidade,
conforme cobrança em Fls. n°4 do Acórdão n° 12-088.291 -15a Turma da D
RJ/RJ 1. Segue abaixo relação dos tributos pagos:

A Recorrente apresenta as cópias dos pagamentos (fls. 34 a 37), a seguir
reproduzidas:
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722153/2016-56

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722153/2016-56

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722153/2016-56

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722153/2016-56

Contata-se pela informação de data de operação nos comprovantes de transação
bancárias que os pagamentos foram realizado no dia 13/07/2017.
A legislação prevê a permanência da pessoa jurídica no regime do Simples
Nacional, mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da ciência da comunicação da exclusão, de acordo com os arts. 17 e 31 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, verbis:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722153/2016-56

Art.31.(...)
§2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar,
será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no
prazo de até 30 (trinta) dias contado a partir da ciência da comunicação da
exclusão.

Observa-se que o contribuinte teve ciência do Ato Declaratório de exclusão do
Simples Nacional em 29/06/2016, conforme tela do Sistema de Vedações e Exclusões do
Simples (SIVEX) (fls. 10) a seguir reproduzida:

O contribuinte teve ciência da decisão de 1a Instância, conforme aviso de
recebimento (fls. 31) em 30/06/2011:

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722153/2016-56

A recorrente afirma que fez o pagamento dentro do prazo de 30 dias da decisão,
portanto a regularização das pendências não se deu de forma tempestiva, ou seja no prazo de até
30 (trinta) dias contados da ciência da comunicação da exclusão.
Ressalta-se que a impugnação não tem o efeito de suspender ou prorrogar o prazo
legal para a regularização das pendências. Nesse sentido a pergunta 2.17 do documento
Perguntas e Respostas Simples Nacional:

2.17. Contribuinte teve indeferida a sua opção ao Simples
Nacional, como deverá proceder se quiser contestar o indeferimento?
Será expedido termo de indeferimento da opção por autoridade
fiscal integrante da estrutura administrativa do respectivo ente federado que
decidiu o indeferimento, cabendo a este conduzir o processo administrativo
conforme a sua legislação específica – que regulará os prazos a observar e a
forma de ciência do resultado do processo.
Assim, caso as pendências que motivaram o indeferimento da
opção sejam originadas de mais de um ente federativo, serão expedidos tantos
termos de indeferimento quantos forem os entes que impediram o ingresso no
regime. O termo emitido pela RFB/PGFN estará disponível no Portal do Simples
Nacional e no Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN), de
acordo com o art. 122 da Resolução CGSN no 140, de 2018. Os termos dos
demais entes observarão as formas de notificação previstas na legislação
processual própria.
A contestação à opção indeferida deverá ser protocolizada
diretamente na administração tributária (RFB, Estado, Distrito Federal ou
Município) na qual foram apontadas as irregularidades que vedaram a entrada
no regime.
Notas:
1. A contestação do indeferimento não tem efeito suspensivo. Ou
seja, durante sua tramitação, a empresa não será considerada optante pelo
Simples Nacional, mas poderá preencher e transmitir o PGDAS-D, assumindo o
risco de ter que refazer tudo pelo regime comum de tributação, caso sua
contestação não seja acolhida.

Não tendo a recorrente nem regularizado, tempestivamente, o débito junto à
PGFN nem apresentado documentação comprobatório quanto à negativa de existência do débito,
permanece a pendência impeditiva que deu causa à exclusão da recorrente do Simples Nacional,
nos termos do inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2007, transcrito a seguir:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.207 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722153/2016-56

(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital